Tribunal: STF
Processo: HC 238635
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Helder Rodrigo da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no Habeas Corpus nº 844.670/SP. 



    Segue a ementa do julgado ora impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU REDIMENSIONAMENTO DO AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.  



    2. Em ambas as dosimetrias de penas-base de tráfico, verificou-se a negativação das seguintes vetoriais, a saber, circunstâncias, consequências do crime, culpabilidade e natureza e quantidade de drogas, com elevação no patamar de 3/4 do mínimo legal.  



    3. É proporcional o aumento promovido, haja vista que metade das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, à luz de um total de 29kg de cocaína, não havendo flagrante ilegalidade no patamar escolhido pelas instâncias ordinárias para o apenamento das condutas de tráfico de drogas descritas na inicial acusatória.  



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 23)



    Nesta via (eDOC 1), narra o impetrante que a pena-base foi exasperada em 3/4 acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação por parte do julgador de piso, mantida pelo Tribunal revisor.



    Alega que não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade do paciente, o qual não demonstra má conduta social e sua culpabilidade é normal à espécie. Entende, em suma, que todas as circunstâncias são inerentes à prática do tráfico de drogas. 



    E conclui:



    É costumeiro na jurisprudência o incremento na pena base em patamares 1/6, 1/5, 1/3 2/3, 3/8. 



    Desse modo, no presente caso o aumento realizado em 3/4 (três quartos), sendo imprescindível um reexame da correspondência entre a majoração procedida e a idoneidade da fundamentação utilizada. No caso dos autos é flagrante essa falta de correspondência em prejuízo ao Paciente. 



    Portanto, a pena final deve ser reduzida, independente do ângulo que se enxergue a condenação imposta ao Paciente. 



    Excelentíssimo Ministro (a), convenha-se: 11 anos 10 meses e 27 dias de reclusão para alguém cujo crime não foi praticado com violência, cujo delitos devem ser impostos penas mais severas. E definitivamente, diante de tudo o que já foi exposto no presente writ, não é o caso do Impetrante.” (p. 10)



    Requer, portanto, a concessão da ordem de ofício “para que seja redimensionada a pena-base do Paciente em 1/6 (um sexto)”.



    É o relatório.



    Decido.  



    Não assiste razão o impetrante.



    Extrai-se do ato apontado como coator trecho da sentença condenatória, cuja fundamentação considero importante transcrever:  



    “’[...]A pena foi fixada, em doze anos de reclusão e mil e duzentos dias-multa, com lastro nas circunstâncias e consequências do crime, no alto grau de reprovabilidade da conduta, na intensidade do dolo, “ao lado da quantidade e natureza da droga negociada pelo grupo, apreendidos mais de 10kg de cocaína”. Apreendida relevante quantidade de entorpecente mais de 10kg, tendo o apelante Helder envolvimento direto na aquisição e negociação da droga, desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Entretanto, o aumento da pena, na fração de 3/4, mostra-se adequado. [...]. Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, aumentada em 3/4, resulta oito anos e nove meses de reclusão e oitocentos e setenta e cinco dias-multa, mantido o acréscimo de 1/6, pela circunstância agravante da reincidência, resulta dez anos, dois meses e quinze dias de reclusão e mil e vinte dias-multa, mantido o acréscimo de 1/6, pela causa de aumento relativa à interestadualidade do delito, permanece em onze anos, dez meses e vinte e sete dias de reclusão e mil, cento e noventa dias-multa [...]’ (e-STJ, fls. 320-323).



    Em ambas as dosimetrias de penas-base de tráfico acima descritas, verificou-se a negativação das seguintes vetoriais, a saber, circunstâncias, consequências do crime, culpabilidade e natureza e quantidade de drogas, com elevação no patamar de 3/4 do mínimo legal. Entendo proporcional o aumento promovido, haja vista que metade das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, não havendo flagrante ilegalidade no patamar escolhido pelas instâncias ordinárias para o apenamento das condutas de tráfico de drogas descritas na inicial acusatória.” (grifo nosso) 



    Saliento que a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas.



    Em 18/08/2020, o Tribunal Pleno do STF, ao julgar o RE 593.818 representativo de repercussão geral, firmou o Tema 150, estabelecendo que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”, nos termos da ementa a seguir:  



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277  DIVULG 20-11-2020  PUBLIC 23-11-2020)  



    Foram opostos embargos de declaração, julgados em 25 de abril do corrente ano. Os embargos foram acolhidos apenas para aclarar o Tema 150, que passou a ser assim fixado: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”.



    Segue a ementa do referido julgado:  



    “Direito penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema 150 da repercussão geral. Embargos acolhidos apenas para fins de esclarecimento da tese.



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Plenário Virtual desta Corte, que fixou a tese de repercussão geral referente ao Tema 150, nos seguintes termos: “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 



    2. A alegada omissão referente à existência de discricionariedade do juízo em utilizar ou não as condenações com período superior a cinco anos para o incremento da pena-base foi afirmada nos votos de todos os Ministros que formaram a maioria. 



    3. A possibilidade de reconhecer ou não como maus antecedentes condenações antigas ou desimportantes deriva dos institutos da individualização da pena e isonomia, bem como da necessidade de que a reprimenda seja suficiente e necessária para que o condenado não volte a delinquir. Tanto a consideração quanto a desconsideração dessas circunstâncias devem ser devidamente fundamentadas. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”. (RE 593818 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-05-2023  PUBLIC 05-05-2023)



    Diante disso, constato que o acórdão proferido pelo STJ, apontado como ato coator, está em consonância com o entendimento desta Corte, proferido no recente julgado que complementou o Tema 150. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente